Tribunal: STF
Processo: AI 726155
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: 
   NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR EXTEMPORANEIDADE. 
   AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO 
   AGRAVADA.

1. 	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal. 
2. 	As razões do agravo regimental não atacam os 
   fundamentos da decisão monocrática. Precedentes. 
3. 	Agravo 
   regimental improvido.